Tribunal: TJPA
Processo: 0000275-74.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000275-74.2017.8.14.0005
APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

REPRESENTANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: RAILSON ROQUE GOMES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO. ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO NOTÓRIA E REITERADAMENTE CONTRÁRIO À POSTULAÇÃO DO SEGURADO. INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Preliminar de falta de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo rejeitada. Hipótese dos autos em que evidente o interesse de agir do autor, considerando que houve contestação de mérito e o entendimento da Administração é notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, restando caracterizada a resistência e fazendo-se imperioso o provimento jurisdicional, consoante aplicação analógica do entendimento contido no RE 631.240-MG.

2.

Negativa em razão da inadimplência do proprietário. Súmula 257 do STJ:
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
. Aplicabilidade do entendimento sumulado mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio. Precedentes do STJ.

3.

Recurso de Apelação Conhecido e Desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida por
RAILSON ROQUE GOMES
,

a qual julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento ao autor, a título de indenização pelo seguro, o valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), conforme a seguinte parte dispositiva:

Isto posto, REJEITO AS PRELIMINARES E JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), que devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ, e, com arrimo no artigo 487, I, do CPC/2015 extingo o processo com resolução do mérito.

Considerando os fundamentos do art. 82, §2º do CPC/2015, arbitro os honorários advocatícios em 10% o valor da condenação.

Condeno a requerida nas despesas e custas processuais, devendo ser expedida a devida certidão para inclusão do mesmo em dívida ativa, em caso de inadimplemento.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação alegando, em síntese: a falta de interesse processual pela não apresentação de requerimento administrativo; a legitimidade da negativa em razão da inadimplência do proprietário e; a inaplicabilidade da súmula 257 do STJ.

Sem contrarrazões (ID 2524705 - Pág. 5).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 24 de abril de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelado, no dia 15 de outubro de 2016, foi vítima de um acidente automobilístico, ocasião em que teve várias escoriações pelo corpo e fratura da clavícula esquerda, a qual resultou em redução funcional do membro afetado. Requer a condenação da ré ao pagamento da indenização prevista na Lei n°. 6.194/74, no seu valor máximo, ou seja, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), considerando que não houve pagamento no âmbito administrativo.

O pedido foi julgado parcialmente procedente pelo magistrado de primeiro grau, que condenou a parte ré ao pagamento de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) pela lesão conforme o grau aferido em laudo pericial.

Inconformada, a requerida apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

2.1 – Da Falta de Interesse de Agir por Ausência de Requerimento Administrativo

Inicialmente, rejeito o pedido de julgamento do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI e 330, III do Código de Processo Civil, por ausência de resistência à pretensão na via administrativa, por restar evidente na hipótese a efetiva resistência à pretensão, conforme se depreende da contestação de mérito contida nos autos.

Esclareço que sou conhecedor do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal proferido em sede de julgamento do Recurso Extraordinário nº 631.240-MG
[1]
, de relatoria do Ministro Luis Roberto Barroso, com repercussão geral reconhecida, no qual restou consignado que o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso à justiça, de forma que a ausência de prévio requerimento administrativo em demandas contra o INSS poderia implicar na inexistência de direito de agir, bem como da extensão da compreensão às Ações de Cobrança do Seguro DPVAT (RE 839.314-MA e RE 824.712 AgR)
[2]
. Apesar disto, tenho que o entendimento não se aplica ao caso concreto.

Isto, na medida em que no julgamento do RE 631.240-MG, o Supremo Tribunal Federal, esclareceu que a exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado, como na hipótese dos autos, em que a seguradora defende a impossibilidade de pagamento do seguro ao proprietário de veículo que se encontrava inadimplente em relação ao prêmio, no momento do acidente.

De fato, é evidente o interesse de agir do autor, considerando que afirma na inicial, ter requerido o benefício administrativamente, tendo sido gerado um número de sinistro nº 3160/750322 e que houve contestação de mérito, na qual a ré defende a legitimidade da negativa do seguro ante a inadimplência do proprietário do veículo, restando caracterizada a resistência e fazendo-se imperioso o provimento jurisdicional, consoante aplicação analógica do entendimento contido no RE 631.240-MG.

Assim, considerando a argumentação exposta, REJEITO a preliminar.

Ultrapassada essa questão, passo ao exame do mérito do recurso.

2.2 – Da
Negativa em Razão da Inadimplência do Proprietário. Aplicabilidade da Súmula 257 do STJ.

No mérito, se insurge a apelante contra a sentença alegando a legitimidade da negativa da seguradora, considerando que o autor conduzia veículo automotor de sua propriedade quando sofreu o acidente de trânsito e se encontrava inadimplente com o pagamento do seguro DPVAT de seu veículo, no ano de exercício em que ocorreu o acidente.

Aduz a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ à hipótese aqui tratada, na medida em que decorrente de julgados, nos quais, não se tratava do caso de a vítima ser o próprio proprietário de veículo que se encontrava inadimplente.

Entendo que não assiste sorte à apelante, na medida em que correto o entendimento firmado pelo magistrado, no sentido de aplicabilidade da súmula 257 do STJ ao caso concreto, considerando que esta não faz qualquer ressalva em relação ao beneficiário do seguro, conforme se verifica:

Súmula 257, STJ: A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.

A meu ver, o caso não merece maiores digressões.

Em relação à aplicação da Súmula 257, recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Resp 1.798.176/PR, procedeu interpretação no sentido de que o entendimento sumulado se estende à cobertura da indenização mesmo quando a vítima do acidente for o proprietário inadimplente do prêmio, conforme ementa que se transcreve:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio.

2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização".

3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1798176/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019)

Em seu voto, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino esclareceu que a jurisprudência do STJ “
atenta ao caráter social dessa modalidade peculiar de seguro, orientou-se no sentido de que, ante a norma do caput, não seria possível negar indenização à vítima, ainda que se trate de proprietária do veículo causador do acidente, em débito com o DPVAT
.”

Desta forma, no caso dos autos, ainda que o proprietário do veículo, vítima do acidente, estivesse em débito com o prêmio do DPVAT, isto, por si só, é insuficiente para afastar o dever de pagamento da indenização devida em quantia proporcional à lesão sofrida.

Nesses termos, não vislumbro qualquer argumento capaz de reformar a sentença recorrida, razão pela qual entendo pela sua manutenção com a

condenação da apelante ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, no valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), que deve ser corrigido pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do acidente (súmula n. 580 do STJ), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da citação, consoante súmula 426 do STJ.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme fundamentação
.

Considerando o desprovimento do recurso, impõe-se ao apelante o ônus da sucumbência por força do princípio da causalidade. Assim, majoro os honorários advocatícios arbitrados em 1ª Grau para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima – itens (i), (ii) e (iii) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá intimar a autora – que alega ser trabalhadora rural informal – a dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em agir.

(RE 631240, Relator(a):

Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)

[2]
RE 839314, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 10/10/2014, publicado em DJe-202 DIVULG 15/10/2014 PUBLIC 16/10/2014 e RE 824712 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015

Belém, 19/05/2020